Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-59.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000231-59.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Advogadas: ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES (OAB: BA 42.176-A) E MARIANA SANTOS DE LIMA (OAB: SP 459.644-A) APELADO: EDILSON DE SANTANA GOMES Advogada: MARTA CRUZ MACHADO (OAB: BA 60.891-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PLEITO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. TRANSAÇÃO PIX VIA QR CODE. APELADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. OPERAÇÃO QUE EXIGE ACESSO AO TELEFONE DO CORRENTISTA, LOGIN E SENHA DO APLICATIVO E SENHA PARA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. DISPOSITIVO/INFORMAÇÕES DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NA GUARDA DE SEUS DADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000231-59.2023.8.05.0230, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.